Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719678-61.2018.8.07.0000 RECORRENTES: MORELOS ADOLFO VERLAGE VAZQUEZ e ESPÓLIO DE MORELOS PATRÍCIO VERLAGE EWEN RECORRIDOS: HELOÍSA HELENA DUARTE PIMENTEL, FERNANDO ANTÔNIO DUARTE PIMENTEL, LÙCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, KENYO RORIZ MEIRELES, PAULO CÉSAR DUARTE PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DISCUTIDA EM OUTROS AUTOS. ARTIGO 642 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da carta precatória para realização de atos expropriatórios, em observância ao disposto no artigo 642 do Código de Processo Civil. 2. Conquanto pendente o julgamento de apelo que versa sobre a titularidade do bem penhorado, a eventual alteração do patrimônio do recorrente não implicaria em prejuízo aos herdeiros, revelando a ausência de interesse jurídico para questionar a medida. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, 1o, inciso IV , e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 493 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido deveria ter considerado a condição sub judice que incide sobre a Fazenda Samambaia dentro do inventário 6.197/85-DF, que até hoje não tem trânsito em julgado; c) artigo 514 do CPC, articulando que no processo de cumprimento de sentença existem 2 (duas) penhoras incidentes sobre a Fazenda Samambaia, as quais seriam nulas de pleno direito; d) artigos 789 e 860, ambos do CPC, e 1.791, parágrafo único, do CC, entendendo que a propriedade da Fazenda Samambaia continua sub judice no inventário de Gertrudes Ewen de Verlage (inventário 6.197/85-DF), razão pela qual não poderia ter havido a penhora, porque os recorridos nunca teriam sido credores do espólio de Gertrudes Ewen de Verlage, bastando verificar que o cumprimento de sentença não se dirige a este espólio, não tendo a condição suspensiva sido resolvida e, pelo princípio da indivisibilidade da herança, não deveria ter sido autorizada a avaliação e a alienação da Fazenda Samambaia; e) artigo 824 do CPC, afirmando que o espólio de Gertrudes Ewen de Verlage não ostenta a condição de executado no processo de cumprimento de sentença, razão pela qual a Fazenda Samambaia não deveria ter sido alienada; f) artigos 169 do Código Civil, e 803, inciso III, do CPC, expondo que a penhora realizada em 4/11/2004 teria sido ilegítima, porquanto naquela data já existia o efeito suspensivo concedido em 13/9/2004; g) artigos 1.027 do CC, 655 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria ter admitido a invalidade do formal de partilha, sendo incabível a alienação da Fazenda Samambaia; h) artigos 166, incisos II e IV, e 1.031, § 2o, ambos do CC, porque entende que deveria ter sido mantida a suspensão do processo sob pena de invasão da competência do Juízo que entendeu se encontrar comprovada a presença da Fazenda Samambaia no processo de arrolamento que está sub judice, e que, sem terminar o inventário 6.197/85-DF, não se pode afirmar se essa Fazenda ou mesmo qualquer outro bem pode ser objeto de arrolamento; i) artigos 104 a 185, todos do CC, alegando que deveriam ter sido reconhecidas e declaradas de ofício, as nulidades absolutas acima mencionadas; j) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando que não deveriam ter sido condenados à multa, porquanto entendem que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, inciso II, 1o, inciso IV , e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 493, 514, 655, 789, 803, inciso III, 824, 860, todos do CPC, bem como 104 a 185, 1.027, 1.031, § 2o, e 1.791, parágrafo único, todos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O raciocínio deduzido na decisão vergastada – e retomado pelo recorrido em seus argumentos – é no seguinte sentido: a condenação objeto da presente execução, de origem indenizatória, foi constituída em face de Morelos Patrício, quando ainda vivo, e hoje prossegue na fase de execução contra o seu espólio. Assim, a execução do mencionado crédito não deveria aguardar a divisão de seu acervo hereditário, pois somente após o pagamento das dívidas é que reside a preocupação com a partilha de bens entre os herdeiros. Quanto ao primeiro pressuposto, não há como dissentir. De fato, a origem do crédito objeto da presente execução é o processo n.o 2004.01.1.062370-3, do qual se extrai que Morelos Patrício e Morelos Adolfo foram condenados ao pagamento de indenização para Irajá Pimentel. Em síntese, pretende evitar que a expropriação determinada recaia sobre um bem cuja titularidade, em momento futuro, pode ser atribuída a terceiro. Analisando detidamente a matéria e as circunstâncias fáticas envolvidas, nota-se que tais argumentos não se revelam suficientes à reforma da decisão hostilizada. Com efeito, se o inventário de Gertrudes for definitivamente julgado sem modificação da sentença, a Fazenda Samambaia, na parcela cabível ao espólio de Morelos, deve ser expropriada. Lado outro, mesmo na hipótese de provimento do apelo interposto nos autos do inventário de Gertrudes, com eventual alteração do patrimônio recebido por Morelos Patrício, a expropriação do imóvel em questão não traria prejuízo aos seus herdeiros, pois estes já não receberiam qualquer cota parte relacionada à fazenda em questão. Nesse descortino, à luz dos argumentos apresentados, revela-se nítida a ausência de interesse jurídico dos herdeiros de Morelos Patrício (...). a Fazenda Samambaia não chegaria à esfera de direitos dos herdeiros de Morelos. De plano, cumpre ressaltar que, tal como ocorrido na peça recursal, os agravantes (ora embargantes) enumeram diversos tópicos asseverando que cada um dos mencionados itens reclama apreciação específica. Entretanto, resta cristalina a concatenação dos argumentos apresentados. Na verdade, o cerne da tese defendida é exatamente a sequência de nulidades processuais apontadas, todas decorrentes da ausência de trânsito em julgado do inventário n.o 6.197/83, por força do recebimento – com efeito suspensivo – da apelação interposta por Bruno Teodoro Verlage Ewen. Disso decorreria a incerteza jurídica acerca dos direitos de propriedade da Fazenda Samambaia, porquanto possível a reversão do contexto fático. O mesmo ponto nodal (inexistência de trânsito em julgado) consta como fundamento para a nulidade reconhecida pelo juízo de Cristalina (GO). Assim, inarredável concluir que, apesar da enumeração de diversos tópicos, todos os argumentos estão encadeados a um ponto comum: a inexistência de trânsito em julgado do inventário de Gertrudes Ewen. Nessa toada, o foco jurídico posto em discussão exsurge cristalino: apurar a repercussão de tais argumentos sobre as providências expropriatórias, a ponto de afastar a conclusão adotada pela decisão recorrida, que reconheceu a ausência de prejuízo aos agravantes, (...). Com isso, depreende-se que não há como deixar o mencionado dispositivo processual à margem do debate – é ele que está sendo vergastado pela insurgência recursal. [...]. Restou fundamentada, portanto, a indiferença jurídica, relativa a estes autos, do provimento da apelação interposta por Bruno Teodoro, pois, não obstante questionada no referido recurso a falta de objeto do inventário de Gertrudes, a Fazenda Samambaia não chegaria à esfera de direitos dos herdeiros de Morelos. Nota-se que, superada essa questão – eixo central da controvérsia – a apreciação das demais argumentações restam prejudicadas, pois incapazes de infirmar a conclusão alcançada” (ID 7413972 e ID 9270999). Para infirmar tais assertivas seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027